Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-29.2007.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001592-29.2007.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUIDO DA SILVA CAMPOS (RECORRENTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDEVANE DE OLIVEIRA (VÍTIMA), EDEVANE DE OLIVEIRA - CPF: 012.949.911-08 (VÍTIMA), EVA SAMPAIO - CPF: 460.927.491-49 (ASSISTENTE), DAYANE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 027.227.901-30 (ASSISTENTE), MILKAR DE MACEDO FERREIRA (ASSISTENTE), VIVIANE DA SILVA CAMPOS ARAÚJO (ASSISTENTE), NEIDE MARIA DA SILVA (ASSISTENTE), AMBROSIO MANOEL DE CAMPOS (ASSISTENTE), JEFERSON SAMPAIO ALVES (ASSISTENTE), CLAUDIA MARIA DE JESUS (ASSISTENTE), NEIDE MARIA DA SILVA (ASSISTENTE), AMBROZIO MANOEL DE CAMPOS (ASSISTENTE), JOANA CRISTINA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELTON MORAIS BALDEZ - CPF: 710.327.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – DECOTE DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE - ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

O Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

O decote das qualificadoras,
na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Aguido da Silva Campos
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal.

Busca a defesa pela absolvição sumária do réu em razão do reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, postula pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando a existência de discussão prévia entre as partes (Id.185107729).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.185107733).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos (Id. 185107734).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 191546171, opinou pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, busca a defesa pela absolvição sumária do réu em razão do reconhecimento da legítima defesa, bem como postula afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando a existência de discussão prévia entre as partes.

P
ois bem, o recurso
não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a Denúncia:

“No dia 10 de setembro de 2006, por volta das 03h45min, na rua Santa Rita, bairro Santa Laura, próximo ao mini estádio, nesta capital, o denunciado AGUIDO, utilizando-se de uma arma de fogo fornecida pelo denunciado ELTON, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,. efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Edevane de Oliveira, provocando-lhe o ferimento descrito no laudo de necropsia de fls..19/24 do IP, que foi a causa eficiente de sua morte. Na data dos fatos, a vítima estava no bar da Verônica, onde também se encontravam sua companheira Dayane e a amiga dela, Cláudia. Por volta da 00h3Omin, Dayane e Cláudia decidiram ir à uma festa realizada na chácara do Vida!, enquanto a vítima continuou no bar. Quando elas chegaram na festa, se depararam com os denunciados. No decorrer da festa Elton disse para Aguido: "é, se vai ter que fazer o que você me falou se não você vai ter que me pagar uma caixa e se você fizer eu vou ter que te pagar uma caixa." Em determinado momento, no intuito de cumprir com o combinado, o denunciado Elton, amigo do denunciado Aguido, emprestou a arma de fogo que trazia consigo para Aguido matar a vítima. Na sequência, Aguido saiu da festa, avistou a vítima ainda no bar, e esperou sua saída do estabelecimento para então alcançá-la nas proximidades do mini estádio, surpreende-la em lugar com pouca luminosidade, e efetuar disparos de arma de fogo contra ela. A vítima mesmo atingida tentou fugir, correndo em direção à rua Vasconcelos, onde veio a cair e a falecer. Na sequência, o denunciado Elton deu fuga para o denunciado Aguido em sua motocicleta. Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado Aguido atirou de maneira repentina e inesperada quando a ofendida retornava para sua casa após permanecer algumas horas no bar, colhendo-a de surpresa e de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa. Além disso, o crime foi cometido por motivo fútil, pois o denunciado Aguido praticou o delito por pensar que a vítima manteve um relacionamento amoroso com sua namorada Josilane, enquanto Aguido morava na casa da vítima Edevane. O armamento utilizado foi emprestado pelo denunciado Elton, amigo do denunciado Aguido para exclusivo o fim de matar a vítima (Id. 185106233 – págs.1/4).”

A denúncia foi recebida no dia 08/10/2010, em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu.

Em juízo, a testemunha
Jeferson Sampaio Alves
narrou que não estava no local do fato nem presenciou o crime, mas que soube que os autores do crime teriam sido Elton e Aguido, motivados por causa de uma ex-namorada de Elton
(Id. 185107660 – mídia).

A testemunha
Eva Sampaio
, irmã da vítima, em juízo, informou que no dia do crime estava viajando, porém também ouviu dizer que os autores do crime seriam Elton e Aguido (Id. 185107660 – mídia).

A testemunha
Dayane Silva Almeida
, em juízo, afirmou que no dia do ocorrido teve festa da primavera em Marcos Vidal, e que no dia anterior a vítima já havia recebido ameaças do Aguido, através de bilhete encaminhado à vitima dizendo que pretendia dar fim a vida do mesmo, pois teria ficado com a mulher dele. Atesta ainda que estava em uma roda na festa e que Aguido disse que iria fazer um acontecimento que iria parar o Santa Laura, que não sabia do que se tratava, estavam todos dançando e usando drogas, em dado momento Aguido saiu e foi questionado pela Claudia o que ele iria fazer, mas a Claudia já sabia, que foi então até o bar da Veronica e chamou a vítima para irem dormir na sua casa, momento em que a vítima lhe mostrou o bilhete e falou
“ se foi para eu morrer, vou morrer sozinho”.

Como a vítima não quis acompanhá-la decidiu ir embora, ao descer a rua já ouviu o disparo do tiro, que deu de cara com o Aguido que portava arma em mãos, e que o mesmo lhe disse que parou o Santa Laura. Ao chegar no local do crime já encontrou a vítima no chão e agonizando, que teve duas filhas com a vítima e após seu falecimento as coisas estavam tudo bem difíceis. Que ficou sabendo que o crime estava relacionado ao envolvimento da vítima com a mulher do acusado Aguido, e que a arma era de propriedade de Milkar (Id. 185107660 – mídia).

A testemunha
Milkar de Macedo Ferreira
, em fase judicial, disse que se recorda mais ou menos do ocorrido, e que um dos rapazes pediu sua arma emprestada, que tinha brigado com uma pessoa, mas não sabe o nome, que ficou sabendo no dia seguinte que a vítima havia morrido, e que sua arma não foi devolvida, afirma não se recordar o apelido das pessoas.

Em juízo o réu
Aguido da Silva Campos
, afirmou ter participado do crime e que na época do homicídio faia uso de entorpecente, bem como traficava e vendia para a vítima Edevane, com o intuito de manter o vício. Afirma que ambos tiveram uma discussão, e que a vítima o teria empurrado e puxou uma arma, com isso também puxou e desferiu disparos contra a vítima (Id.185107721- mídia)

Com relação a arma diz que pegou com Elton, pois já estava sofrendo ameaças de Edvane.

Após, a Magistrada pronunciou o réu nos termos da denúncia, bem como, reconheceu a qualificadora dos inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do artigo 121, §2º do Código Penal.

Ressalta-se que o codenunciado teve seu processo desmembrado sob o nº 1007246-52.2022.8.11.0042.

In casu
, a materialidade do delito ficou evidenciada pelo Boletim de ocorrência nº 2020001.06.040394-4 (Id. 185106233- págs. 13/18), termos de declarações (Id. 185106233- págs. 19/24), certidão de óbito (Id. 185106233 pág. 25), relatório policial (Id. 185106233 págs. 35/37), Laudo Pericial (Id. 185106233- págs. 26/33/52/62)
o que permite o juízo de pronúncia, pela presença dos pressupostos autorizados.

Atesta a defesa de Anderson Clei Dias da Silva, que o mesmo teria agido apenas com o intuito de repelir injusta agressão e legítima defesa, porém, há evidências sólidas através de depoimento da testemunha Dayane que indicam que não houve nenhuma discussão e que o réu manifestava pretensão de cometer o homicídio, diferente das versões apresentadas pelo acusado, que foram mudando no decorrer do tempo.

Em Delegacia o mesmo alegou que apenas emprestou a arma de fogo para o cometimento do delito, em outra oportunidade disse ter disparado os disparos em razão da vítima ter estuprado sua companheira e que teria disparado apenas um tiro e seu comparsa os outros, já em juízo apresentou outra versão, de que a vítima teria tentado contra a sua vida (Id.

Desse modo, não estando nítidas as provas demonstradas nos autos que possam dar amparo ao argumento da defesa de excludente de ilicitude por legítima defesa, deve ser mantida a decisão de pronúncia e analisadas pelo Conselho de Sentença.

No tocante ao pedido de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não é possível acatar o pedido, uma vez que ficou demonstrado que o acusado atirou de foram repentina e inesperada quando a vítima já estava algumas horas no bar e pensava em ir já para casa, não dado oportunidade de defesa a vítima.

Outrossim, quanto ao pedido de decote da qualificadora de motivo fútil, restou demonstrado que a motivação do crime se deu pelo sentimento de posse em relação à ex-namorada, pois acreditou que a vítima manteve um relacionamento amoroso com a mesma, sustentando assim, as razões da denúncia em relação ás qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo ser as mesmas avaliadas pelo Tribunal do Júri a qual aferirá a existência ou não da tese apresentada pela defesa.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2º, INC. IV, CP] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCISÃO DA LINGUAGEM USADA PELO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES TJMT [AP Nº0002295-42] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE
– TIPO PENAL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME AFERIDA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO DO DELITO E INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO COM APARENTE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTE STJ [HC 533.433] – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.º, XXXVIII, c, da CF/88].

Na fase da pronúncia,
a exclusão de qualificadora
só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

(N.U 1001228-87.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedentes em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023